Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002248-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO GRAFADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM POSSE DA EMPRESA RECUPERANDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3a, DA LEI No. 11.101/2005 – TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – RETOMADA DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em
01/06/2020
, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no. 1005376-24.2020.811.0015.

Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1005376-24.2020.8.11.0015, formulado por J. V. ARROTEIA - ME, que reconheceu a essencialidade do veículo Fiat Mobi Flex, placa QCY-1746, o qual não poderá ser retirado do patrimônio da recuperanda, haja vista se tratar de bem indispensável ao soerguimento da empresa.

Em suas razões, anota o agravante a necessidade de comprovação da essencialidade disposta no art. 49, §3o, parte final, da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que o Crédito Bancário – CCB – Pessoa Jurídica n. 2904050517 não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial e que a Recuperanda possui outros veículos, que são capazes de oportunizar ao mesmo a continuidade de suas atividades.

Afirma que, não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da recuperanda.

Assim, pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de revogação da decisão agravada pela ausência de comprovação quanto à essencialidade dos bens elencados pela recuperanda às fls. 922/937.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada, primeiramente, a oitiva do Administrador Judicial nos autos de origem, para que se manifeste quanto ao pleito da recuperanda, bem como que seja fixado expressamente o prazo improrrogável de 180 dias, conforme a lei recuperacional, sem prejuízo do prazo já decorrido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 76815955).

Contraminuta da parte agravada (ID 79431470).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 81207470).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial formulado por J.V. ARROTEIA EIRELI - “ATACADO VARIEDADES”, alegando dificuldades financeiras decorrentes de equívocos no sistema operacional da empresa que acarretaram prejuízo de monta, bem como a crise oriunda da situação de pandemia causada pela Covid-19, arguindo a necessidade de concessão do procedimento da recuperação judicial para o fim de possibilitar o soerguimento da empresa.

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 01/06/2020, nomeada administradora judicial a empresa Dux Administração Judicial – Mato Grosso – Ltda. ME, e determinada a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, §4o, da LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o e as relativas a créditos na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, cabendo à devedora comunicar a suspensão junto aos juízos competentes (art. 52, § 3o, da LRF).

Em 05/08/2020, o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a Ação de Busca e Apreensão no. 1010380-42.2020.8.11.0015, em face da recuperanda, diante do inadimplemento do contrato com cláusula de alienação fiduciária do veículo Marca: FIAT, Modelo: MOBI LIKE, Ano Fabricação: 2018, Cor: BRANCO, Chassi: 9BD341A5XKY573186, Placa: QCY1746.

Diante da competência do juízo recuperacional para deliberar acerca da essencialidade dos bens da empresa, foi determinada a intimação do administrador judicial, o qual apresentou manifestação de que o veículo alienado fiduciariamente é utilizado por vendedores externos em viagens pelo interior do Estado, comprovado pelas notas fiscais de abastecimento e extratos emitidos pela Concessionária Rota do Oeste, ante o pagamento de tarifas de pedágio (Parecer juntado no ID 44101873 dos autos de origem).

Ao analisar a questão, o Juízo recuperacional reconheceu a essencialidade do veículo Fiat Mobi Flex, placa QCY-1746, o qual não poderá ser retirado do patrimônio da recuperanda, haja vista se tratar de bem indispensável ao soerguimento da empresa.

Irresignado, o Banco credor interpôs o presente agravo de instrumento, alegando a necessidade de comprovação da essencialidade disposta no art. 49, §3o, parte final, da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que o Crédito Bancário – CCB – Pessoa Jurídica n. 2904050517 não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial e que a Recuperanda possui outros veículos, que são capazes de oportunizar ao mesmo a continuidade de suas atividades.

Afirma que, não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da recuperanda e, assim, pede pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento. Isso porque é
cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É clarividente que a suspensão do feito originário deve permanecer apenas durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em
01/06/2020
, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no. 1005376-24.2020.811.0015.

Ou seja, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. NÃO SUJEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o, DO ARTIGO 49, DA LEI No 11.101/2005. 1. O artigo 6o e parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial, são expressos e claros ao dispor que o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão das ações em desfavor da empresa recuperanda, e não na extinção dessas demandas. 2. De toda forma, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros ou mesmo sócios devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005. 3. O fato de o juízo da recuperação judicial discutir questões associadas à imprescindibilidade dos bens, período de blindagem e suspensão ou prosseguimento das ações e execuções apenas suspende a prática do ato de apreensão dos bens; porém, escoado o período de suspensão previsto em lei, as demandas por ele atingidas retomarão seu curso normal nos respectivos autos, e não no bojo da ação de recuperação judicial, mostrando-se desarrazoado o decreto de extinção ora atacado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO, APELACAO no. 0354083-09.2016.8.09.0129, Rel. Des. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Julgado em 03/08/2020, DJe de 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.” (TJ-MT, RAI no. 1014648-87.2020.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)

Em assim sendo, infere-se que a agravante, na condição de credor fiduciário, terá o direito à continuidade da ação de busca e apreensão, tão logo expirado o período de blindagem (stay period) previsto na legislação pertinente.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021